Tribunal: TJDFT
Processo: 0709749-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0709749-13.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SOLANGE ADORNELAS DE ARAUJO BEZERRA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão de ID 20351257, alegando vícios no julgado. Dessa forma, intime-se a parte embargadas para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator